Tribunal: TJSP
Processo: 0006685-77.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Acusados absolvidos em primeiro grau, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Recurso do Ministério Público – Pretendida condenação dos réus, nos exatos termos descritos na denúncia – Improcedência – Negativas dos réus não infirmadas pela prova produzida no decorrer da instrução criminal – Dúvida que deve sopesar em favor

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Acusados absolvidos em primeiro grau, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Recurso do Ministério Público – Pretendida condenação dos réus, nos exatos termos descritos na denúncia – Improcedência – Negativas dos réus não infirmadas pela prova produzida no decorrer da instrução criminal – Dúvida que deve sopesar em favor dos agentes – Incidência do princípio constitucional do 'in dubio pro reo' – De rigor a manutenção da absolvição, por insuficiência de provas – Recurso ministerial improvido.